Tribunal: TJSP
Processo: 2111246-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel que originou os débitos condominiais – Descabida a satisfação do crédito condominial com direito não titularizado pelo Executado – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111246-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PRAÇA DAS ÁRVORES, é agravado
VICENTE NILSON MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111246-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana – 3a Vara Cível
Processo no 0111256-38.2006.8.26.0001
MM. Juiz da causa: Anderson Suzuki
Agravante: Condomínio Conjunto Residencial Praça das Árvores
Agravado: Vicente Nilson Martins Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COBRANÇA DE
DÉBITOS CONDOMINIAIS Decisão agravada indeferiu
o pedido de penhora do imóvel que originou os débitos
condominiais

Descabida
a
satisfação
do
crédito
condominial com direito não titularizado pelo Executado
RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO
Voto no 26162
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra
a decisão prolatada pelo I. Magistrado Anderson Suzuki (cópias de fls.27), que, nos autos
da “ação de cobrança de condomínios” (em fase de cumprimento do julgado), indeferiu o
pedido de penhora do imóvel que originou os débitos condominiais.
Alega que o fato de o imóvel “ainda estar registrado em nome dos
antigos proprietários” não obsta a penhora, que possível a penhora do imóvel por débito
originário de obrigação propter rem, e que não observado o entendimento jurisprudencial.
Pede o provimento do recurso, para o deferimento da penhora do imóvel.
A decisão monocrática de fls.64/65 negou seguimento ao recurso,
porque manifestamente improcedente.
Apresentado agravo regimental, foi reconsiderada aquela decisão,
com determinação para o processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de
efeito ativo/suspensivo ao recurso.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111246-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Incontroverso que a propriedade do imóvel que originou os débitos
condominiais é de terceiro (cópias de fls.49/53) que não integra o polo passivo da ação,
enquanto o Executado é possuidor direto do imóvel e detém direitos decorrentes da
celebração do contrato (cópias de fls. 35/38).
Descabida a satisfação do crédito condominial com direito não
titularizado pelo Executado (propriedade do imóvel), salientando-se que o fato de o débito
ser propter rem enseja (em tese) a cobrança contra quem detenha a titularidade do imóvel,
independentemente de ter dado causa ao débito, mas não significa que pode o imóvel ser
penhorado quando ajuizada a ação contra devedor que não detém sua titularidade, o que
caracterizaria ofensa a direito de terceiro.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator